Tribunal: TJSP
Processo: 0030241-88.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. Demanda distribuída ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Mor. Competência declinada em razão do domicílio do autor na Comarca de Sumaré. Competência territorial que é indeclinável de ofício. Inteligência da Súmula no 33 do E. STJ. Entendimento sedimentado desta C. Câmara

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. Demanda distribuída ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Mor. Competência declinada em razão do domicílio do autor na Comarca de Sumaré. Competência territorial que é indeclinável de ofício. Inteligência da Súmula no 33 do E. STJ. Entendimento sedimentado desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Mor.